Tribunal: TJDFT
Processo: 0000662-24.2002.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000662-24.2002.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: ESPACO &amp; FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à manifestação de ID no 34394327, ratificada no ID no 34548457, porquanto já foi negado seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao Tema 817/STF. Cumpra-se a decisão de ID no 33563216, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007